Tribunal: TJDFT
Processo: 0740027-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO PAN S/A contra decisão proferida pela magistrada da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de anulação de negócio jurídico c/c indenização por danos morais ajuizada por RINALDO CRUZ PETROCELI em face do ora agravante, GP CAMPOS CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e FIELD RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EIRELI, deferiu a tutela de urgência requerida determinando a suspensão do pagamento e da exigibilidade das parcelas do empréstimo realizado perante o Banco Pan (cédula de crédito bancário no 747600240), e impedir a inserção do nome do autor no cadastro de inadimplentes pelo 1o réu, sob pena de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais). Informa a instituição financeira agravante, que o contrato firmado pelo agravado é de empréstimo consignado, na modalidade digital, ocasião em que fornecidos os documentos pessoais, com a respectiva assinatura eletrônica por meio de biometria facial, tendo realizado os 5 (cinco) aceites necessários e individuais exigidos para cada etapa da contratação. Esclarece que o agravado recebeu em sua conta bancária o valor integral contratado decorrente da operação, findando-se, naquele momento, a atuação da instituição financeira, nos termos do art. 587, do CC, inexistindo comprovação de vínculo entre a agravante e as empresas requeridas. Afirma que as empresas GP CAMPOS CONSULTORIA FINANCEIRA e FIELD RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EIRELI não são correspondentes bancárias, prepostas, parceiras e não possuem qualquer relação negocial com o BANCO PAN S/A, ora agravante. Salienta que não há como se concluir, em sede liminar, que a contratação impugnada é indevida, não tendo o requerente demonstrado a probabilidade do direito, somado ao fato de a ação somente ter sido ajuizada um ano e seis meses após a contratação do empréstimo, mostrando-se equivocada a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão dos descontos no contracheque do agravado. Insiste que a contratação de empréstimo consignado junto ao agravante foi perfeitamente legítima e reconhecida pelo agravado. Por sua vez, os valores contratados foram devidamente direcionados à conta de titularidade do agravado e os descontos realizados normalmente, conforme previsto no contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes. Aduz que o agravante não anuiu ao pactuado entre o agravado e a empresa GC, denominado “Inclusão de Rentabilidade Conjunta Cessão de Crédito”, negócio inteiramente desvinculado do empréstimo consignado junto ao agravante que nada se assemelha à portabilidade mencionada pelo requerente na inicial. Por fim, assevera que ao contrário do afirmado na decisão impugnada, há risco de irreversibilidade da medida, vez que não impede o requerente/agravado de formalizar novos empréstimos, comprometendo a margem consignável e obstando o desconto das parcelas pelo agravante relativas ao contrato legitimamente pactuado entre as partes. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para determinar a imediata restauração dos descontos mensais no contracheque do agravado, com a expedição de ofício à fonte pagadora para cumprimento da medida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, nos termos acima expendidos. É a síntese do necessário. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso está prevista no artigo 995, parágrafo único, do CPC, desde que verificado a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da r. decisão impugnada, verbis: “(...) O autor narra ter sido vítima de um golpe financeiro no qual o segundo réu, GC Cred, lhe ofertou portabilidade de dívida para o banco Pan de dívida previamente existe entre autor e Banco Sicoob. Esclarece que o segundo réu lhe afirmou que deveria firmar um primeiro empréstimo com o Banco Pan para pagamento de parte do capital emprestado pelo Banco Sicoob, necessário para que o empréstimo fosse transferido de instituição bancária. Após deveria ser realizado um segundo contrato referente à dívida do autor perante a Sicoob, cujas parcelas seriam menores em R$ 250,00 em reação àquelas do contrato com a Sicoob. Aponta que efetuou o primeiro contrato perante o Banco Pan, no valor de R$ 10.711,97, tendo sido o valor transferido para o preposto da GC Cred, que é o terceiro réu Fiel Recrutamentos e Seleção Eireli. Informa que o segundo réu lhe repassou um contrato divergente do que havia sido combinado na ligação telefônica, de renegociação de margem. Pontua que o banco Pan nunca entrou em contato para assinar o contrato de portabilidade relacionado ao débito perante a Sicoob. Discorre que agora possui duas dívidas. Esclarece que após isso entendeu se tratar de um golpe. Requereu tutela de urgência para que seja deferida a suspensão do pagamento e da exigibilidade das parcelas do empréstimo realizado perante o Banco Pan (cédula de crédito bancário n. 747600240), e impedir a inserção do nome do autor no cadastro de inadimplentes pelo 1o réu. Eis a síntese relevante da marcha processual. Passo a externar a resposta jurisdicional. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que a transação em entre as partes não foi consolidada, uma vez que o intento do autor era a portabilidade da dívida perante o Banco Sicoob para o Banco Pan. Não houve o cumprimento de todas as etapas ajustadas entre as partes e ainda assim o autor está pagando por uma dívida sem que tenha obtido qualquer contrapartida. O risco de dano é patente, pois sem garantia de concretização da portabilidade, os descontos indevidos continuaram a incidir na sua folha de pagamento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante, pois caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, a dívida poderá ser cobrada. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão do pagamento e da exigibilidade das parcelas do empréstimo realizado perante o Banco Pan (cédula de crédito bancário n. 747600240), e impedir a inserção do nome do autor no cadastro de inadimplentes pelo 1o réu, sob pena de multa equivalente a R$ 1.000,00 a cada descumprimento. Sem embargo do posicionamento adotado pela magistrada a quo para deferimento da tutela de urgência, a meu ver, não restou comprovado, de plano, a probabilidade do direito do requerente, ora agravado, apta a justificar a suspensão dos descontos liminarmente. Aliás, ao atentarmos para a data em que realizado o empréstimo junto ao Banco Pan S/A, qual seja, junho de 2021, nem mesmo a urgência se faz presente. Colhe-se da própria narrativa do requerente que as tratativas a respeito de uma suposta portabilidade do empréstimo que possui com o Banco Sicoob foram feitas tão somente com a 2a requerida GC Cred. Não há nos autos qualquer documento que comprove a ciência ou mesmo concordância do Banco Pan, ora agravante, a respeito de eventuais propostas diversas, ou mesmo demonstração de qualquer parceria existente entre o recorrente e as demais requeridas. Ao contrário, o contrato firmado entre a instituição financeira agravante e o agravado não deixa dúvidas quanto à natureza da operação, qual seja, empréstimo consignado, sem qualquer vinculação com outra instituição ou mesmo condicionada à eventual portabilidade de anterior dívida existente (Id 41642170). Depreende-se das provas colacionadas até o momento que o empréstimo consignado foi voluntariamente adquirido pelo agravado e a quantia referente ao contrato devidamente depositada em conta de sua titularidade, sendo a transferência desse valor efetivada a terceiro, por liberalidade do próprio agravado e sem qualquer participação da instituição financeira agravante. É bom lembrar que além dos documentos colacionados aos autos na origem, o próprio autor/agravante ratifica as afirmações acima, à exceção da não participação do agravante nas operações posteriores firmadas com as 2a e 3a requeridas. Não obstante as alegações iniciais do requerente/agravado quanto a um suposto golpe praticado pelas três requeridas, entre elas, a instituição financeira agravante, não há nos autos prova do sustentado envolvimento do Banco Pan no pactuado com a 2a requerida GP, nem mesmo demonstração de eventual participação em qualquer outro negócio que não o empréstimo consignado firmado entre as partes. É dizer, inexiste comprovação de que a instituição financeira agravante vem realizando descontos na folha de pagamento do agravado, de forma ilegal e sem o seu consentimento. Importa considerar, pelo menos nessa análise superficial própria do momento processual, que não se revelou razoável o deferimento imediato da suspensão das parcelas do contrato de empréstimo consignado com fundamento tão somente nas alegações do autor/agravado, ainda mais quando as provas documentais colacionadas até o momento evidenciam contexto fático diverso do narrado na inicial. Ademais, os descontos relativos ao citado empréstimo consignado vêm sendo efetivados desde julho de 2021, ou seja, há mais de um ano, sendo, no mínimo, curioso que somente agora venha o agravado impugná-los. De toda sorte, a meu ver, o tempo decorrido afasta o perigo de dano, pois revela a falta de urgência apta a justificar o deferimento liminar dos descontos no contracheque do autor/agravado. Por outro lado, há risco na manutenção da suspensão liminar dos descontos para a instituição financeira agravante, pois, como sustentado nas razões recursais, nada impede a contratação de novos empréstimos por parte do agravado, terminando por comprometer sua margem consignável, obstando, por consequência, o retorno dos débitos em folha de pagamento, relativos ao contrato firmado com o agravante, a princípio, de forma legal. Por fim, ressalto que o indeferimento liminar da suspensão dos descontos não configura medida de caráter irreversível ou mesmo risco ao resultado útil do processo, vez que a agravante é instituição financeira de porte considerável, ou seja, no caso de eventual procedência do pedido, fará jus o agravado ao ressarcimento de todos os valores reconhecidos como indevidos, o que deverá ocorrer sem maiores dificuldades. Assim, pelas razões acima elencadas, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo os efeitos do decisum agravado, restabelecendo, de imediato, os descontos mensais no contracheque do autor/agravado, com a consequente expedição, pela Vara de Origem, de ofício à fonte pagadora para ciência da decisão. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se.